Tribunal: TJSP
Processo: 2285926-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Pedido de exclusão da multa e honorários do artigo 523 do CPC. Não conhecimento, pois a matéria não foi objeto da decisão agravada, pena de supressão de um grau de jurisdição.
Excesso de execução. A multa decendial incide limitada ao montante atualizado da obrigação principal, sem acréscimo de juros. Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Pedido de exclusão da multa e honorários do artigo 523 do CPC. Não conhecimento, pois a matéria não foi objeto da decisão agravada, pena de supressão de um grau de jurisdição.
Excesso de execução. A multa decendial incide limitada ao montante atualizado da obrigação principal, sem acréscimo de juros. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ. Renovação dos cálculos.
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Agravo interno prejudicado.